Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-59.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção. Procedência. Festa de casamento frustrada pela ausência de energia elétrica. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Demora no restabelecimento que culminou no absoluto fracasso da comemoração. Danos materiais e morais devidamente delineados. Indenização

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção. Procedência. Festa de casamento frustrada pela ausência de energia elétrica. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Demora no restabelecimento que culminou no absoluto fracasso da comemoração. Danos materiais e morais devidamente delineados. Indenização corretamente arbitrada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários advocatícios recursais fixados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002306-59.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, são apelados RUDINEIA OLIVIA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA) e FABIO EUFLOZINO RISSOLI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
2
VOTO No 40.231
APEL. No: 1002306-59.2016.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
JUIZ 1a INST.: Marcelo Haggi Andreotti
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDOs.: Rudineia Oliveia Costa (Justiça Gratuita) e Outro
Apelação. Indenizatória. Fornecimento de energia elétrica.
Interrupção. Procedência. Festa de casamento frustrada
pela ausência de energia elétrica. Responsabilidade
objetiva do prestador de serviços pelos danos causados.
Insuficiência
do
serviço
prestado.
Demora
no
restabelecimento que culminou no absoluto fracasso da
comemoração. Danos materiais e morais devidamente
delineados. Indenização corretamente arbitrada. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Honorários
advocatícios
recursais
fixados.
Recurso
improvido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 150/153, cujo
relatório é adotado, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por
danos materiais no montante de R$ 36.787,52, com correção monetária e juros de
mora contados do ajuizamento da ação, bem como, indenização por danos morais
arbitrada em R$ 20.000,00, a favor de ambos os autores, solidariamente, corrigida da
fixação e com juros moratórios incidentes da data do fato. Ônus de sucumbência a
cargo da requerida, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação.
Afirma a requerida que a interrupção do fornecimento de
energia ocorreu por fato completamente alheio, eis que decorrente de um incêndio
que culminou na queda de uma árvore na rede elétrica, gerando, por consequência,
um curto circuito. Argumenta que a reparação da rede ocorreu em menos de três
horas, tempo razoável para restabelecimento da energia elétrica, encontrando-se
dentro dos indicadores estabelecidos pela Aneel, a afastar eventual falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
3
prestação do serviço
patente a excludente de responsabilidade. Aponta
inocorrência de dano moral, aduzindo que competia aos autores terem se precavido
minimamente quanto à infraestrutura da sua festa de casamento, alugando um
gerador. Subsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” arbitrado a título de
danos morais. Sustenta, ainda, a inocorrência de danos materiais, considerando-se
que a comemoração aconteceu mesmo na ausência de energia elétrica.
Recurso recebido e não respondido.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
A relação controvertida é de consumo e a sua solução deve ser
encontrada à luz da Lei 8.078, de 1.990, tal qual resulta do entendimento pacífico que
se formou a seu respeito, inclusive no E. Superior Tribunal de Justiça.
Efetivamente, o art. 14 diz que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
(...)
§ 3o “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.“
Embora a responsabilidade civil na sistemática da Lei 8.078, de
1.990, pressuponha a conjunção do dano e o nexo de causalidade entre o serviço
prestado e o prejuízo experimentado pelo consumidor, com a admissão de que na
responsabilidade objetiva, a culpa é elemento indispensável para ensejar o direito de
pedir a composição das perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
4
Por isso, e relevando-se, sobretudo que a ré apelante é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve
responder pelos danos causados aos seus consumidores de forma objetiva, uma vez
demonstrado o nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia
elétrica e a frustração da festa de casamento dos autores.
Contrariamente ao que alega a recorrente, não se pode falar
em fortuito ou força maior pela ocorrência da queda de uma árvore sobre a rede
elétrica, considerando-se a necessária manutenção da integralidade do sistema por
ela operado.
Ademais, a questão aqui discutida reside muito mais na
ineficiência da requerida no restabelecimento do serviço, do que, como pretende seja
desviado o foco, acerca do evento que culminou na interrupção da energia elétrica.
Repise-se:
o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores em geral como é aqui invocado como causa de pedir, sendo acolhida
para responsabilizá-la por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Com efeito, “mutatis mutandis”, se “a queda de um raio não é
um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012), menos ainda, a
queda de uma árvore sobre a rede elétrica.
De qualquer maneira, a controvérsia toda reside em se
estabelecer se houve desídia na prestação do serviço quanto ao restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, e tal fato restou devidamente comprovado nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
5
Segundo indicadores da Aneel para o ano de 2014, a duração
máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão, o
chamado DMIC, é de 2,77 horas por mês.
Isto significa que o máximo de horas, ininterruptas, que uma
unidade consumidora pode ficar sem luz é 2 horas e 46 minutos.
“In casu”, a apelante alega que o problema foi solucionado em
02:49:21, embora os autores tenham relatado que a interrupção perdurou por quatro
horas.
De qualquer maneira, como se vê, o limite máximo foi
ultrapassado, circunstância a corroborar a demora na prestação do seu serviço.
Nesse contexto, não há como excluir a responsabilidade da
concessionária quanto aos danos experimentados pelos autores pela
indisponibilidade de energia elétrica durante sua festa de casamento.
É evidente que os fatos vivenciados transbordam ao mero
aborrecimento cotidiano.
O dia do casamento é um evento planejado por longo tempo e
único. Falhas podem ocorrer, mas não na magnitude enfrentada pelos apelados.
A festa teve início às 12:30. A energia elétrica foi interrompida a
partir das 13:00 e só teria retornado, segundo a ré, às 15:49; de acordo com os
autores, às 17:00.
De qualquer maneira, foram pelo menos três horas sem
energia elétrica, o que redunda em três horas sem refrigeradores, ventiladores,
filmagem, música, etc. Evidente que a festa foi um fracasso.
Desse modo, indiscutível que os autores mereciam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
6
reparados dos danos que lhes foram impingidos, de sorte que a indenização devida a
título de danos morais foi arbitrada em observância princípios informadores da
punição, indenização e proporcionalidade.
O dano moral, por ser um “dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda). “In
casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Com isso, tem-se que a autora se viu impedida de fazer uso
normal ou habitual da casa, diante da demora no reestabelecimento de serviço
essencial a uma sobrevivência condigna, como apontado na sentença. A Carta
Magna contém especial sistema protetivo dos direitos fundamentais, diretamente
decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda).1
Assim, deve ser fixada em patamar moderado, atendendo aos ditames da
razoabilidade, e considerando a repercussão do evento danoso, bem como a
capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor.
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao cunho
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
7
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e, ainda, aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de
rigor a manutenção do “quantum” indenizatório relativo aos danos morais.
No tocante aos danos materiais, melhor sorte não lhe assiste.
Não há qualquer indício de que a festa tenha ocorrido
regularmente aliás, nem seria provável.
Se logo no início da comemoração o fornecimento de energia
elétrica foi interrompido, a bebida esquentou, o sorvete derreteu, o chocolate
deformou, o silêncio imperou com a ausência de música. Os ventiladores pararam
num calor típico do mês de outubro que segundo o Climatempo, no ano de 2014,
atingiu marcas muito altas.2
Evidente que os convidados foram embora, toda comida foi
perdida e não há uma imagem sequer da festa triste lembrança de um dia que seria
um dos mais felizes para um casal.
Por isso mesmo, sem qualquer demonstração de que não
houve prejuízo à realização da comemoração, os danos materiais devem ser
reparados, suficientes os comprovantes acostados aos autos.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
2 https://www.climatempo.com.br/noticia/2015/10/14/calor-pode-passar-dos-40dc-em-sp-8680

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
8
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada em seu desfavor para 15% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-59.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 40.231 – Flavia
9
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR